Tribunal: STF
Processo: CJ 5961
Classe: CJ
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1974-12-04
Data de publicação: 1974-12-04

Ementa:
- Conflito de jurisdição. Competência. - Sociedade financeira em liquidação extra-judicial. - "Compete à Justiça estadual o processo e julgamento do feito em que seja parte sociedade financeira sob liquidação extra-judicial". - Revogação DL 685/69 pela Lei 6.024/70. - Conflito julgado procedente, como o reconhecimento da competência da Justiça estadual.